Tribunal: TJPA
Processo: 0820228-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820228-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO V. ACÓRDÃO CONCESSIVO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferido pela e. Seção de Direito Penal que concedeu a ordem de
habeas corpus
, ratificando a decisão liminar para revogar medidas cautelares impostas ao paciente, especificamente a suspensão do exercício da função pública e a proibição de acesso a prédios públicos. A parte embargante alega erro material no dispositivo, por ter sido mencionada expressamente apenas a revogação da proibição de acesso a prédios públicos. Requer o saneamento do vício para constar também a revogação da suspensão do exercício da função pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no dispositivo do v. Acórdão concessivo da ordem de
habeas corpus
, por não constar expressamente a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O v. Acórdão embargado consignou expressamente, em sua fundamentação e na manifestação oral do Relator durante a sessão de julgamento, a revogação das duas cautelares impostas ao paciente.
4. As notas taquigráficas da sessão registram de forma inequívoca que se ratificou a liminar anteriormente concedida, compreendendo tanto a suspensão do exercício da função pública quanto a proibição de acesso a prédios públicos.
5. O art. 619, do CPP, autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o caso de aplicação quando a decisão está clara e coerente com o voto e a manifestação do relator.
6. Inexistente vício sanável por meio de embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RITJPA, art. 262.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FLAVIO GOMES DE SOUZA, através de sua i. advogada, Dra. Lorena Sabino, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (núm. 26910183), alegando existir erro material no v. Acórdão (núm. 26741576) que concedeu a ordem de
habeas corpus
.

O embargante justifica que opôs os declaratórios porque consta erro material na decisão proferida, que embora tenha ratificado os termos da liminar concedida pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar mencionando expressamente a revogação da cautelar de proibição de acesso a prédios públicos, deixando de se manifestar acerca da cautelar de suspensão do exercício da função pública.

Sustenta o embargante:

“
Em que pese haverem sido revogadas ambas as restrições cautelares, o v. Acórdão embargado consignou em seu dispositivo tão-somente a revogação da proibição de acesso aos prédios públicos – sem expressa menção à cautelar de suspensão do exercício da função pública, também revogada pelo Digno Colegiado.” <sic>

Ao final, requer:

“
Requer, assim, seja o vício saneado a fim de que conste do dispositivo do Acórdão a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, em consonância com a substanciosa fundamentação da decisão colegiada unânime, como medida de rigor.” <sic>

É o relatório necessário.

VOTO

In cvasu
, alega-se nos aclaratórios a existência de erro material, utilizando-se como fundamento questão já enfrentada pelo v. Acórdão embargado, julgado de forma unânime por esta e. Seção de Direito Penal.

Alega-se nos embargos que há vício de erro material quanto a ratificação da revogação da cautelar de suspensão do exercício da função pública. No entanto, verifico que a decisão embargada dispôs expressamente sobre a alegação. Vejamos:

“Por outra, o paciente foi reeleito ao cargo de vereador do município de Canaã dos Carajás, eleição ano 2024, conforme se comprova, não se mostrando pertinente restringir seu direito de exercer seu
munus
,
desde que tenha relação com o ilícito praticado
, o que deveria ter sido bem esclarecido no
decisum
ora combatido, podendo-se readequar as cautelares impostas ao interesse da investigação, nada impedindo que assim seja feito pelo juízo
a quo
em decisão fundamentada.” <sic>

Em notas taquigráficas juntadas, também é possível verificar, por mais de uma vez, a expressa menção à revogação da suspensão da função pública:

“
DES. LEONAM:
(...) esclarecendo que eu
estou ratificando a decisão da Desembargadora Vânia, que deferiu a liminar, para revogar as medidas impostas a Flávio Gomes de Souza, de suspensão do exercício da função pública de vereador municipal - ele já tomou posse
- e proibição de acesso do paciente aos prédios públicos do Município de Canaã dos Carajás.

(...)

DES. LEONAM:

Revogar as medidas cautelares
impostas a Flávio Gomes de Souza,
de suspensão do exercício da função pública
, de proibição de acesso aos prédios públicos do Município de Canaã dos Carajás.” (grifei)

Assim, a questão foi enfrentada expressamente no v. Acórdão e em minha manifestação oral na 13ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, estando ambas em conformidade entre si, não havendo que se falar em erro material na decisão proferida que possa ensejar modificação no julgado.

À vista do exposto, conheço dos aclaratórios e os rejeito, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2025